Tribunal: TJPA
Processo: 0002561-62.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002561-62.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WATILAS PEREIRA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002561-62.2018.8.14.0046

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WATILAS PEREIRA DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RES FURTIVA RESTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DANO. VALOR QUE NÃO SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE O SALÁRIO-MÍNIMO. PRIMARIEDADE E BAIXO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, que absolveu o réu da imputação de furto simples (art. 155, caput, do CP), com fundamento na aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a aplicação do princípio da insignificância para excluir a tipicidade material da conduta de furto de um relógio avaliado em R$ 350,00, subtraído sem violência e restituído integralmente à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

No caso, embora o valor do bem furtado (R$ 350,00) supere 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 em 2018), o bem foi recuperado e restituído sem qualquer dano, não havendo prejuízo patrimonial à vítima.

5.

O réu é primário, não possui antecedentes criminais e a conduta se deu sem violência ou ameaça, em contexto de reduzido grau de reprovabilidade, com restituição imediata do bem, circunstâncias que autorizam a aplicação excepcional do princípio da insignificância.

6.

A jurisprudência do STF, especialmente após o Informativo 793, admite a aplicação do princípio da insignificância mesmo quando superado o limite objetivo de 10% do salário-mínimo, desde que as condições subjetivas e contextuais justifiquem essa interpretação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 05.06.2009; STF, Informativo 793; STJ, AgRg no HC 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, que absolveu o apelado
WATILAS PEREIRA DE OLIVEIRA
da imputação do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do CPB (ID 13588873).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
WATILAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, nas sanções punitivas do art.
155, caput, do CPB
, aduzindo que o bem objeto da subtração não possui valor ínfimo, enfatizando suficiência probatória a configurar a tipicidade da conduta narrada na denúncia (ID 13588875 a 13588876).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, face a aplicação do princípio da insignificância, sendo o fato atípico (ID 13588876, fls. 08/09 a 13588877, fl. 01).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo pela reforma da sentença, em razão do valor da
res furtiva
afastar a aplicação do princípio da insignificância, no caso em questão (ID 13792972).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 13588886):

(...) na data de 29 de março de 2018, por volta das 12:00h, o denunciado sem que ninguém percebesse, entrou no estabelecimento comercial Reloclínica Relojoaria e furtou da vitrine um relógio dourado de marca Orient.

O denunciado aproveitou o momento em que não havia ninguém na loja, pois o seu proprietário havia ido ao banheiro e pegou o bem furtivamente, saindo do local sem que fosse abordado.

Ocorre que momentos depois, a viatura da polícia que estava fazendo o policiamento bancário, percebeu a atitude suspeita do denunciado que estava andando próximo ao colégio Dionísio Bentes, com um objeto na mão e resolveu abordá-lo, no que este foi encontrado com o relógio de pulso e confessou o local em que havia furtado.

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado face à atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, já que o bem furtado não foi lesionado e foi devolvido para o ofendido.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação do apelado pelo crime de furto,
aduzindo, em suma, que no caso em tela não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores do princípio supramencionado, bem como, não houve avaliação, por parte do magistrado, em relação ao valor do bem furtado.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

(...)

Com os depoimentos colhidos em juízo e durante a fase inquisitiva, restou comprovado que o réu subtraiu um relógio dourado de marca Orient da vitrine do estabelecimento comercial Reloclínica Relojoaria.

Ocorre que a vítima não teve qualquer prejuízo material, conforme relatado e apurado no processo. tendo o objeto subtraído sido devolvido ao ofendido.

Neste cenário, verifico a ocorrência da atipicidade na conduta do acusado, devendo ser reconhecido o instituto da insignificância.

Isto porque, o bem jurídico violado, patrimônio do ofendido, nem mesmo foi lesionado, não tendo sido provocado prejuízos à vítima, como já dito.

(...)

Sendo assim, a situação descrita neste processo recai em uma das causas de exclusão da tipicidade, qual seja, o princípio da insignificância. Tal princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, mais especificamente no Direito Penal, instrui que deve haver proporcionalidade entre a ofensividade efetiva da conduta e a punição a ser imposta.

(...)

A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Nestes termos César Roberto Bitencourt complementa que é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal.

No caso sub Judice, a lesividade pode ser considerada ínfima ou inexistente, sendo assim a tipicidade deve ser afastada, pois o bem jurídico que ela pretende tutelar não foi atingido. Não se deve reconhecer a existência de justa causa para a manutenção de uma ação penal, em virtude de não haver interesse na movimentação da máquina judiciária, pois, neste caso, a lesão ao bem jurídico (patrimônio) é irrisória, ínfima.

Nesse aspecto, acentuo que para configuração do princípio da
insignificância,
exige-se, em cotejo com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, cumulativamente, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

Nesse contexto, saliento que apesar da jurisprudência pátria ser no sentido de inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos que o valor da
res furtiva
(R$ 350,00) ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 954,00 – 2018), o Plenário do STF definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo 793/STF)

Ademais, em resumo, o apelado é primário e com bons antecedentes, teria furtado um relógio da marca Orient, do interior de uma relojoaria, sem danos ao estabelecimento, sem uso de qualificadoras na ação criminosa, sendo o bem restituído intacto ao ofendido, não ocasionando, portanto, nenhum prejuízo à vítima
.

Na hipótese, mesmo que o valor do bem tenha superado 10% do salário-mínimo da época do fato, ao considerar a primariedade do apelado, as circunstâncias do delito, a ausência de qualquer ato mais grave e a inexistência de prejuízo à vítima, identifico configurada a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do ofendido, situação que autoriza a aplicabilidade
excepcional do
princípio da insignificância, como causa de exclusão da tipicidade material.

Assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de não se mostrar recomendável a condenação do apelado, sendo

devida a aplicação do princípio da insignificância, por ter ocorrido fato atípico, em razão da dinâmica do caso em tela, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Logo, da análise atenta do arcabouço probatório, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025